Tribunal: TJBA
Processo: 2002158-05.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 2002158-05.2025.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ADVANY FIGUERÊDO SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: CLÁUDIO PIANNSKY PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO PRESO CAUTELARMENTE EM 18/06/2022. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM 22/06/2022. CONDENADO NO ART. 217-A, C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, O APENADO FOI PRESO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM 07/04/2025, ESTABELECENDO O JUÍZO PRIMEVO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME (DATA-BASE). PRETENSÃO RECURSAL: ESTABELECER A DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COMO SENDO A DA PRISÃO REALIZADA EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. ÚNICA CONDENAÇÃO. DECISUM FUNDAMENTADO EM ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DE SUPERPOSIÇÃO E DESTA COLENDA TURMA CRIMINAL, NO SENTIDO DE QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO REEDUCANDO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO, UMA VEZ NÃO SE TENHA NOTÍCIA DA PRÁTICA DE OUTRO FATO CRIMINOSO OU FALTA GRAVE. PRECEDENTES: STF - RHC 142463, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017; STJ - AgRg no HC n. 719.763/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022 e TJBA - Agravo de Execução Penal nº 2000264-91.2025.8.05.0001. Relator Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes. Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma. Julgado em 13/03/2025. DECISÃO MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL sob nº 2002158-05.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público Estadual e Agravado Raimundo Alexandre dos Santos Silva, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .